Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018814-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA
AGRAVADOS:- EMANUEL MESSIAS FERREIRA e outros
Agravo de Instrumento n. 1018814-31.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença homologou os laudos periciais, e fixou o valor devido aos autores apurado até 12/2020, em R$ 5.217.901,56, atualizado até a data de 09/07/2021.
A agravante alega que não há dúvida de que a remuneração dos agravados é 20% da floresta teca de 1.700 hectares, todavia, a celeuma está na apuração dos descontos relativos quanto às despesas com impostos, taxas, transportes e outros custos necessários à comercialização quando esta fosse realizada por ela (agravantes), conforme o parágrafo 6o, da cláusula 4a, da Escritura Pública de Constituição de Direito de Superfície.
Ressalta que somente com a necessária liquidação de sentença, todos estes fatos serão considerados para dedução, ou seja, além dos adiantamentos e depósitos judiciais apurados sobre o faturamento bruto, serão deduzidos os impostos incidentes sobre o produto florestal normal (in natura), no caso, o PIS, COFINS, ICMS, FETHAB, além das despesas com exportação, industrialização e fretes para transporte do produto até o cliente (quando existentes).
Discorre sobre cada um dos itens que entende que deve haver os descontos.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que homologou os laudos periciais, e fixou o valor devido aos autores apurado até 12/2020, em R$ 5.217.901,56, atualizado até a data de 09/07/2021, proferido nos seguintes termos:
(...)
A requerida Teca Florestal reitera suas manifestações de impugnação ao laudo pericial, objetivando que sejam decididas.
Não comporta mais discussão sobre o saldo apurado na perícia anterior, até 2014, de R$ 1.107.001,88, haja vista que inclusive foi objeto da sentença condenatória.
Além disso, a empresa Mediape afirma que “O saldo apurado em 31/12/2014 no valor de R$ 1.107.001,88 ESTÁ CORRETO E FORAM SIM COMPENSADAS as devidas deduções das taxas, impostos, transporte e outros custos decorrentes da comercialização. “.
Com relação à discordância da dedução do Fethab, a perícia foi clara que não deduziu, deixando de reconhecer a contribuição nas despesas, pois não consta da contabilidade o recolhimento do Fethab pela empresa requerida, posto que cem por cento do valor provisionado a título de Fethab está lançado contabilmente no Ativo da empresa.
Os autores discordam da incidência do Fethab sobre a operação, contudo, a perita contadora afirmou que incide a contribuição ao FETHAB, somente deixou de efetuar a dedução por ausência de recolhimento da requerida.
Com efeito, não pode a requerida deduzir, a título de despesa, o que não comprova que pagou.
Ressalta-se que nos esclarecimentos da perita após o questionamento, esta afirma que até setembro de 2019 a empresa requerida efetivamente não recolheu e que estava no aguardo para que a empresa apresentasse comprovação de recolhimento, inclusive até dezembro de 2020, caso em que promoveria ao desconto.
A empresa requerida não comprovou qualquer recolhimento.
Diante disso, somente a partir de janeiro de 2021, haja vista que a perícia abrange o período até dezembro de 2020, é que se poderia conceber à dedução da contribuição do Fethab, todavia, desde que efetue o recolhimento mensal para então descontar o percentual dos 20% devido aos autores.
As discordâncias relativas ao Imposto de Renda a ser retido na fonte não prosperam, pois primeiramente, a sentença condenou a requerida a indenizar determinado valor, a título de danos materiais, logo, sobre este valor não há que se permitir desconto retroativo de Imposto de Renda, cabendo aos autores fazerem seu ajuste anual perante a Receita Federal.
Com relação às parcelas periódicas devidas aos autores, resultado da operação de venda das madeiras e calculada em percentual sobre tais vendas, não se constituem como despesas a serem abatidas, logo não cabe ao juízo estabelecer se incide ou não Imposto de Renda a ser retido na fonte, mas sim à Receita Federal, no exercício da fiscalização e mediante o ajuste anual a ser feito pelos autores, determinar se incide a cobrança, pela natureza da verba (venda de corte de madeira).
Aliás, importante consignar que a discussão nos autos, desde antes da sentença de mérito condenatória, foi no sentido de efetuar descontos relativos às despesas no percentual de 20% sobre as vendas a serem repassados aos autores, e a requerida pretende incluir na discussão obrigações que não se relacionam a despesas, afetas ao imposto de renda da pessoa física dos autores.
Portanto, também neste ponto não há retificação a ser determinada no laudo pericial.
Não é de ser acolhida a irresignação dos autores, apontando omissão da equipe multidisciplinar em relação supostas vendas ao exterior, haja vista que a empresa requerida não se conceitua como exportadora, pois não constam vendas diretas ao exterior.
Relativamente ao recolhimento de ICMS, a perícia constatou que não houve o recolhimento e lançamento contábil e no exercício de 2019 houve o lançamento no livro razão, houve o recolhimento, mas não foi lançado como dedução porque na escrituração contábil consta como ativo, imposto a recuperar.
Entretanto, o fato de a empresa ter crédito de ICMS com o fisco não se estende aos autores e os valores recolhidos efetivamente no ano de 2019, no importe de R$ 793.917,22 devem ser considerados para dedução.
(...)
Neste ponto, destaca-se que o laudo pericial apurou o valor devido aos autores em R$ 2.473.734,81 e após o questionamento a respeito de dois depósitos computados no cálculo como realizados (R$1.113.285,42 e R$ 241.354,57), a perita contadora refez os cálculos, mediante a conferência com os extratos completos dos depósitos judiciais da conta única, encontrando ainda um depósito de R$ 126.960,31 que não havia sido deduzido.
Os cálculos foram refeitos e a perícia apurou o valor devido, correspondente ao saldo de dezembro de 2020, de R$ 5.519.074,12 (cinco milhões quinhentos e dezenove mil e setenta e quatro reais e doze centavos) atualizado até 09/07/2021.
(...)
Com isso, tem-se o valor de R$ 5.519.074,12, dos qual subtrai-se R$ 176.172,56 conforme parágrafo acima e mais R$ 125.000,00 da parte dos honorários periciais devida pelos autores, totalizando R$ 5.217.901,56. (Id 65918183 dos autos em primeiro grau)
Em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
Todavia, considerando o alto valor em questão, é prudente que não ocorra o levantamento da quantia a ser paga.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados, quando então todos os documentos essenciais ao deslinde dessas questões serão criteriosamente analisados.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte o efeito suspensivo tão somente para que não haja o levantamento dos valores depositados.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator